Tribunal: STF
Processo: Rcl 51426
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. SUJEITOS ATIVO E PASSIVO DO ICMS- IMPORTAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 665.134-RG, TEMA N. 520. ATO RECLAMADO NÃO VINCULADA ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A, em 20.1.2022, contra o ato administrativo consubstanciado no Auto de Infração n. 03.497190-3, Processo Administrativo E-04/046/000532/2016, lavrado pela Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro (e-doc. 4), pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 665.134-RG, Tema n. 520.



O caso 



    2. Em 13.6.2016, a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro autuou a Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A “por infringência à legislação do ICMS” (fls. 2-6, e-doc. 4).



    Em 20.4.2018, a reclamante protocolizou junto à Superintendência Estadual de Arrecadação da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro impugnação ao auto de infração (fls. 15-30, e-doc. 4 e fls. 1-15, 
e-doc. 5).



    Na sessão de 2.4.2019, a Oitava Turma da Junta de Revisão Fiscal da Terceira Câmara do Conselho de Contribuintes da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso administrativo interposto pela reclamante, decidindo pela validade do auto de infração emitido (fls. 4-10, e-doc. 6).



    3. Contra o auto de infração emitido pela Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro a reclamante ajuíza a presente reclamação. Alega que, “diante das diversas e específicas atividades e procedimentos que envolvem a importação dos seus insumos, a autuada tinha as alternativas de contratar uma empresa especializada (trading company), ou de constituir uma filial para tal mister, escolhendo esta segunda opção” (fl. 5).



    Afirma que “as importações foram realizadas na modalidade ‘conta própria’, já que diferem, completamente, dos modelos de importação por ‘conta e ordem’ e ‘por encomenda’ descritos na IN RFB nº 1.861/2018” (fl. 6).



    Assevera que “o fisco estadual do Rio de Janeiro lavrou o Auto de Infração nº 03.497190-3 (PA E04/046/000532/2016)(Doc. 03), exigindo o ICMS importação, partindo da premissa de que o sujeito ativo deste tributo seria somente o Estado onde ocorresse a entrada física das mercadorias importadas” 
(fl. 9).



    Salienta que, “no julgamento do ARE nº 665.134 (Tema 520), o Supremo Tribunal Federal (…) declarou a inconstitucionalidade do art. 11, I, ‘d’, da Lei Kandir, sem redução de texto, para admitir também a importação seguida de entrada ficta da mercadoria, como critério de definição dos sujeitos ativo e passivo do ICMS-importação” (fl. 12).



    Sustenta que “a filial em Maceió-AL realizou importação por conta própria, transmitindo declaração de importação, recolhendo os tributos incidentes e realizando o desembaraço aduaneiro, tudo em nome próprio, com posterior entrada ficta em seu estabelecimento, sendo, portanto, o efetivo destinatário jurídico da mercadoria importada” (fl. 15). 



    Ressalta que “a interpretação literal adotada pelo lançamento tributário é inconstitucional, por apresentar entendimento de que o sujeito passivo do ICMS-importação é somente o estabelecimento onde houver a entrada física das mercadorias” (fl. 21).



    Requer medida liminar para “suspender a exigibilidade do crédito tributário, até análise final desta Reclamação” (fl. 23).



    Pede a procedência da reclamação para “desconstituir o ato administrativo reclamado (Auto de Infração nº 03.497190-3 – Processo Administrativo E-04/046/000532/2016), garantindo-se a observância da tese fixada por esse E. STF no julgamento do ARE n. 665.134/MG (Tema nº 520)” (fl. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    5. Põe-se em foco, nesta reclamação, se, ao negar provimento ao recurso administrativo apresentado e manter a validade do auto de infração emitido contra a reclamante, a Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro teria descumprido o decidido no Recurso Extraordinário 
n. 665.134-RG, Tema n. 520.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Não é cabível a presente reclamação.



    Dispõe-se no § 2º da al. l do inc. I do art. 102 e no art. 103-A da Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (…)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; (…)



    § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (...)



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”. 



    O Código de Processo Civil estabelece:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    8. Apesar de a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral ter eficácia contra todos, o legislador não a dotou de efeito vinculante, como se tem naquelas proferidas em julgamento de ações de controle abstrato de constitucionalidade e no tocante às súmulas vinculantes editadas por este Supremo Tribunal, que vinculam a todos, incluídos os órgãos da Administração Pública.



    Por isso, dispõe-se no inc. II do § 5º do art. 989 do Código de Processo Civil ser incabível a reclamação para assegurar a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, salvo quando esgotadas as instâncias jurisdicionais ordinárias. Tanto se dá para que a sistemática da repercussão geral alcance seu objetivo finalístico de promover racionalidade da prestação jurisdicional e assegurar a uniformidade das decisões em processos análogos. 



    A presente ação volta-se contra ato administrativo praticado por órgão de fiscalização tributária que não compõe o Poder Judiciário, a evidenciar a manifesta impropriedade do uso da reclamação.



    9. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 39.180-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.8.2020).



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ALEGADA OFENSA ÀS TESES VINCULANTES FIXADAS NOS JULGAMENTOS DO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 837.311 E 598.099 – TEMAS 784 E 161 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 39.570-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora